Tribunal: TJMT
Processo: 1020172-65.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020172-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 3ª Vara Criminal de Água Boa/MT (IMPETRADO), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (PACIENTE), FERNANDO COELHO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 048.021.451-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES DE JESUS - CPF: 063.895.581-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ISTEFANE MARTINS DE SOUZA - CPF: 066.439.001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ROCHA DE FREITAS - CPF: 076.202.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE PAULA SIMÃO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDINILTON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DELITO DE ROUBO E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SUSCITADA AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – TESE PREJUDICADA – NOVO TÍTULO ENSEJADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – JUÍZO DE PROBABILIDADE VERIFICADO – PROPALADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ SEM CARÁTER VINCULANTE – INVOCADO O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE FORMA JUSTIFICADA – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Resta prejudicada a tese de ausência do estado de flagrância quando há um novo título ensejador da custódia do paciente, isto é, a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Se há representação da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade, visto que atendido o requisito do artigo 311 do CPP.

A custódia cautelar depende de um
juízo de probabilidade,
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A aferição da presença do
periculum libertatis
compreende o perigo concreto que a permanência do investigado em liberdade acarreta à investigação criminal, à instrução processual, à efetividade do direito penal ou à segurança social.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos concretos reveladores à necessidade de se garantir da ordem pública.

A Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1º).

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Fernando Coelho de Almeida Batista
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 2º da Lei n. 12.850/13, artigos 288, 157, §2º, incisos II, IV, V e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Relata a impetrante que
Fernando Coelho de Almeida Batista
foi preso em flagrante no dia 13/09/2020 por supostamente ser integrante de organização criminosa e ter sido partícipe de um crime ocorrido em 10/09/2020 ao prestar serviços de transporte. Afirma que a prisão em flagrante foi irregular, visto não terem sido preenchidos os requisitos legais, bem como aduz que a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem a manifestação do Ministério Público e que a decisão não contém fundamentação válida, já que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, inclusive, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas.

Argumenta que a liberdade é a regra, ainda mais durante a pandemia da doença Covid-19, suscita a suficiência das medidas cautelares alternativas e finaliza afirmando que o paciente é “
pessoa honesta, íntegra, possui residência fixa, trabalho lícito, possui 2 filhos menores dependentes do mesmo, bem como, bons antecedentes criminais, nunca respondeu nenhum processo criminal anteriormente
”.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 63296471).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após atento exame dos elementos de convicção coligidos, vê-se que as razões trazidas pela impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, notadamente porque os motivos concretos e reveladores da plausibilidade da prisão restam claramente evidenciados.

Extrai-se que o paciente seria, supostamente, integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
e teria sido partícipe de um roubo ao prestar serviços de transporte na qualidade de
Uber
para os suspeitos de terem executado o crime.

No que concerne à suposta ausência do estado de flagrância, tem-se que aludida tese resta prejudicada, na medida em que há um novo título ensejador da custódia cautelar, a saber, a decisão que decretou sua prisão preventiva.

De acordo com a defesa, a autoridade judicial converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sem a manifestação do Ministério Público. Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifica-se que, nos autos n. 1002214-03.2020.8.11.001, há representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva apresentada pela autoridade policial em 13/09/2020. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, ante o atendimento do requisito previsto no artigo 311 do CPP.

Em relação ao argumento de que a decisão de decretação da prisão preventiva não contém fundamentação válida, já que ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP, inclusive, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas, cumpre colacionar o quanto registrado nos informes:

“
Existem nos autos elementos indicativos de que o paciente teria aderido à empreitada criminosa, ao prestar serviços aos prováveis executores, de forma exclusiva, no transporte deles para a cidade de Nova Nazaré/MT e, em seguida, o retorno no mesmo dia para este Município de Água Boa/MT. Ao chegar a esta urbe, o paciente afirmou em seu depoimento, que teriam ido à casa de Débora Lemes Guimarães, namorada de Walles Alves Barbino, onde desceram todos, exceto “Indião”, que solicitou para que entrasse dentro de sua residência. Alguns segundos depois, “Indião” teria fechado o portão correndo e falando
“vamos embora vamos embora, porque arrombaram aqui e levaram tudo”.
Continuou em seu depoimento que, retornaram para a casa de Débora Lemes Guimarães,
momento em que solicitou que levassem ele para a cidade de Barra do Garças/MT, tarefa que foi executada pelo paciente
. Corroborando a isso, denota-se uma estreita relação entre o paciente e os suspeitos executores, inferindo a existência de sua participação na tarefa de viabilizar a fuga deles para outra localidade, conforme consta as conversas mencionadas no evento n. 38850312
” (id. 63296471 - Pág. 2).

Além disso, no Relatório Policial n. 585/2020 (id. 58827963 - Pág. 18) foram identificadas conversas entre
Washington
, vulgo
Barata,
e
Fernando,
vulgo
Uber
, com possível cobrança do valor da corrida realizada durante a fuga dos suspeitos, da cidade de Nova Nazaré para Água Boa e de Água Boa para Barra do Garças, além de
Barata
ter demonstrado preocupação com o retorno do
Uber
para Água Boa. Há, também, imagens das conversas entre
Lucas Marques
, vulgo
Sementinha
, com o
Uber
sobre a corrida realizada da cidade de Alto Boa Vista para a cidade de Água Boa e nas mensagens constam os valores a receber do
Uber
.

Ainda, de acordo com o relatório:

“
As imagens acima tratam da conversa entre os suspeitos FERNANDO (uber) e KAUAN (menor de idade) nas conversas KAUAN mostra preocupação com a demora do FERNANDO chegar em Alto Boa Vista, local onde entregaram o carro para Leo, que estava juntamente com uma mulher de cabelos vermelhos. Que Leo e outro foi visto nos PAs do São Félix fato este confirmado pelas equipes de investigadores com moradores do local e que Leo estava fazendo negócio com o vulgo “Chambari” de São Felix, em contato com as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar de São Felix disseram que Chambari é atravessador de veículos e de motos roubadas e que tem vínculos com a facção criminosa, comando vermelho”.

É de se registrar que a custódia cautelar depende de um
juízo de probabilidade,
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso. Ademais, a discussão acerca de ter ou não ter o paciente perpetrado os delitos a ele imputados demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a verificar se houve ou não ação ilícita.

No tocante ao
periculum libertatis
, o juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:

“
Por sua vez, em relação a segregação cautelar (periculum libertatis), este Juízo verifica a necessidade de permanência dos indiciados segregados, eis que todos eles estariam integrando facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Portanto, acaso sejam soltos, poderão violar a ordem pública, com a continuidade de atividade criminosa. Além do mais, verifica-se a existência de gravidade concreta na conduta, isso porque o crime praticado se deu em face de Policial Civil lotada nesta cidade de Água Boa/MT. Além disso, denota-se pelos relatórios policiais que o crime teria sido cometido a mando de Thamires Heck, motivado pela suposta perda do comando na venda de droga na cidade, oriundo de prejuízos financeiros e prisões de faccionados do “Comando Vermelho”. Além do mais,
o suposto crime teria também como efeito a intimidação da corporação da Polícia Civil
, eis que os executores teriam afirmado no seguinte sentido dirigido à vítima: “não vamos te matar, nós queremos é o Delegado, e você dá esse recado pra ele”. “
Hoje nós vimos ele (Delegado) “moscando”, mas a gente tinha essa fita aqui primeiro para fazer
. Nesse sentido, a segregação cautelar dos indiciados se mostra necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local, sobretudo em razão de fortes indícios que os segregados mencionados integram organização criminosa.”
(id. 58827958 – grifo nosso – Pág. 7).

Frise-se que, segundo o Relatório Policial n. 584/2020, em razão das ações policiais na cidade de Água Boa e Barra do Garças surgiram áudios (id. 58827963 - Pág. 29/30) de supostos integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
com ameaças direcionadas às forças de segurança pública.

Assim, verifica-se que o
periculum libertatis
foi evidenciado em elementos concretos e, portanto, inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social.

Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1º).

Ao final, afirma a defesa que o paciente é “
pessoa honesta, íntegra, possui residência fixa, trabalho lícito, possui 2 filhos menores dependentes do mesmo, bem como, bons antecedentes criminais, nunca respondeu nenhum processo criminal anteriormente
”, entretanto, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020